Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ART. 300 CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA. UTI. COVID. RISCO. SAÚDE. MULTA. DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFMno 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
3. Havendo provas nos autos de que a negativa no atendimento médico-hospitalar solicitado acarretará piora no quadro de saúde do segurado, deverá ser concedida liminar, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, o valor da multa não se mostra desarrazoada ou desproporcional. A fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação.
5. Recurso conhecido e não provido.